Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. PERDA DE VALORES APREENDIDOS.

Acusado flagrado, em via pública, na posse de significativa quantidade de cocaína, maconha e dinheiro e, na residência, foram apreendidas mais drogas, dinheiro, além de uma balança de precisão, tudo comprovando o crime de tráfico de drogas, impedindo a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Se a quantidade, a natureza (cocaína e maconha) e as circunstâncias da apreensão da droga (na rua e na residência) evidenciam a dedicação a atividade criminosa, não cabe redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A pena superior a quatro anos e inferior a oito determina o regime inicial semiaberto e impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal).

Apelação desprovida.